Tribunal: TJPA
Processo: 0004528-16.2010.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÃNCIA. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPROCEDÃNCIA. 2) 2Âª FASE DA DOSIMETRIA.AUMENTO DO VALOR REFERENTE A REDUÃÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÃPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. 3) ALTERAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. MANUTENÃÃO DO REGIME FECHADO1) A valoraÃ§Ã£o dos critÃ©rios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, foi certeira, de onde demonstrou de forma expressa a constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, tornando irrepreensÃvel a questÃ£o, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido e, sendo esta a hipÃ3tese dos autos, nÃ£o hÃ¡ motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na SÃºmula nÂº 23 do E. TJE-PA;2) Considerando as peculiaridades do caso concreto, tem-se que a reduÃ§Ã£o em 09 meses da pena em razÃ£o da incidÃªncia da atenuante da confissÃ£o se mostra dentro dos padrÃμes da discricionariedade do Julgador e, em obediÃªncia aos critÃ©rios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo fundamentos para alteraÃ§Ã£o;;3) A fixaÃ§Ã£o do regime de cumprimento de pena fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, Â§2Âº, a do CP, considerando-se que a pena restou fixada em patamar superior a 8 anos5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004528-16.2010.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: EDISON ARAUJO LIMA
Def. Púb.: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1)

DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 2) 2ª FASE DA DOSIMETRIA.AUMENTO DO VALOR REFERENTE A REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. 3) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO
1) A valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, foi certeira, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA;
2) Considerando as peculiaridades do caso concreto, tem-se que a redução em 09 meses da pena em razão da incidência da atenuante da confissão se mostra dentro dos padrões da discricionariedade do Julgador e, em obediência aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo fundamentos para alteração;;
3) A fixação do regime de cumprimento de pena fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §2º, a

do CP, considerando-se que a pena restou fixada em patamar superior a 8 anos
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 13ª sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDISON ARAUJO LIMA,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
10 anos de reclusão e 144 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor do Apelante, com fundamento no art. 157, § 2º, I e II, do CP. A exordial acusatória esclarece que no 29/04/2010, por volta de 16h30min, a vítima ALDENIRA MARIA PEREIRA comemorava seu aniversário junto com familiares e amigos na casa de seu pai, localizada na Rua Carlos Mariguela, próximo ao Conjunto Cordeiro de Farias, quando foram surpreendidos por 03 indivíduos armados com revólveres.

O denunciado liderava o grupo composto por dois indivíduos não identificados. Estes invadiram a residência e renderam as vítimas subtraindo seus pertences, como aparelhos de celular, som, documentos, joias e outros. Na ocasião, no intuito de intimidar, agrediram alguns dos convidados do festejo, causando lesões corporais com coronhadas e murros.

Após a violenta subtração, os criminosos evadiram-se, sendo vistos por uma vizinha de uma das vítimas que indicou o nome de Edson como um dos autores do delito em tela, bem como dos adolescentes que forneceram informações da festa que realizavam, isto é, quanto à vulnerabilidade do local do crime.

Dias depois, o acusado foi preso, sendo reconhecido pelas vítimas e confessou a prática do crime.

A denúncia foi recebida em 14/02/2012 (fl.48)

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 105-114).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 132-134 v.), cingiu-se em requerer a redução da pena-base para o mínimo legal, e aumento do grau de redução pela atenuante da confissão e readequação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (fls. 135-), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
opinou (fls. 149-153) pelo conhecimento e improvimento.

Após, o feito me veio concluso em 02/08/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DOSIMETRIA:

Em resumo, o apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo a quo. Quanto ao tema, verifico que ao apelante não assiste razão. Compulsando-se a dosimetria fixada nas fls. 112-113, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 4 (quatro) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade, os antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, tendo o Apelante se insurgido apenas quanto a fundamentação utilizada para negativar as duas últimas circunstâncias judiciais.

Pois bem, a teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante através do concurso de agentes diminuiu a capacidade de resistência das vítimas. Ressalto, por oportuno, que os fatos descritos na exordial e comprovados ao longo da instrução processual, permitem concluir pela existência de duas majorantes, quais sejam a utilização de arma de fogo e o concurso de agentes, tendo a d. Magistrada atuante no feito, de forma escorreita, utilizado o uso de arma de fogo para majorar o roubo e o concurso de agentes para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sendo a matéria de forma uníssona aplicada nos âmbito dos tribunais pátrios,
in verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, CP. POSSIBILIDADE. AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (in casu, o concurso de pessoas), que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma. 3. Não há se falar em bis in idem quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira.
Precedente. 4 (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 321.630/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, pois a violência perpetrada pelos agentes para consumação do crime de roubo restou comprovadamente acima da média, merecendo a pena-base ser mantida no mesmo patamar vez que foi fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual afasto a tese referente a redução da pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, pleiteou o apelante pelo aumento do valor referente a incidência da atenuante da confissão espontânea. Quanto ao tema, está pacificado no âmbito da 2ª turma de direito penal o entendimento segundo o qual: ¿
embora a doutrina majoritária tenha posicionamento firmado no sentido de que a atenuante deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), sabe-se não ter o legislador enlaçado o julgador a este quantum, sendo imperioso que se leve em consideração as circunstâncias do caso concreto e, in casu, como visto alhures, a confissão do apelante não se mostrou essencial à formação da sua culpa, de modo que a redução em seis meses por força da referida atenuante, mostra-se coerente e razoável, resultando a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, que desautoriza a substituição do regime prisional semiaberto ao mais brando, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea c, do CPB¿
, oriundo do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal Processo N.º 2013301535650, de relatoria da E. Des. Vânia Fortes Bitar, julgado em 06/06/2017.

Desta forma,
in casu,
verifico que a redução em 09 (nove) meses atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo no caso concreto qualquer fundamento que sustente a fixação da redução em outro valor, razão pela qual afasto a tese defensiva.

Quanto a alteração de regime de cumprimento de pena, restando a pena mantida no mesmo patamar, incabível tal alteração, diante da literalidade do art. 33, §2º, a

do CP

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 24 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator